Tribunal: TJBA
Processo: 0750066-66.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750066-66.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.

DECISÃO VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0750066-66.2013.8.05.0229
,
figurando como Apelante
FERNANDO SILVA COSTA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condut
o
r.